Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747374-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL DE AZEVEDO IMPETRANTE: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA em favor de WENDEL DE AZEVEDO visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Aduz, inicialmente, a ausência de fundamentação concreta para embasar a cautelar máxima, tratando-se de decisão genérica. Ressalta que a segregação da liberdade, antecipadamente, só se justifica a partir do periculum libertatis, não bastando invocar aspectos relativos à modalidade criminosa atribuída, porquanto constitui providência excepcional ao postulado da presunção de inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, a fim de ser o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição por uma das medidas alternativas do art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. Depreende-se anterior impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0739979-53.2023.80.7.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, cuja ordem restou denegada pela Terceira Turma Criminal (acórdão n. 1771544, ainda não transitado em julgado), com a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. "GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO". REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESENÇA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. VIA ESTREITA WRIT. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. REQUISITOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção. 2. Para os fins de prisão preventiva não se exige certeza absoluta acerca da autoria delitiva, emergindo suficiente a prova indiciária. Autorizando os elementos inquisitivos um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou, pelo menos, sobre a participação do indiciado nos crimes investigados, resta satisfeita a exigência legal - devendo o exame aprofundado da questão ser submetido à instrução criminal, nos autos principais. 3. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva. De igual modo, a suposta participação de indiciado em organização da espécie - a revelar a habitualidade delitiva - tem o condão de justificar idoneamente a prisão cautelar, além de desautorizar sua substituição pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP. Precedentes STF e STJ. 4. Inexiste óbice à manutenção da prisão preventiva mesmo no caso de paciente portador de HIV quando não se tem notícia de que esteja sendo privado dos medicamentos prescritos ou da impossibilidade de estes serem ministrados no sistema prisional. 5. O simples fato de o paciente ser genitor de criança menor de seis anos, por si só, não autoriza a conclusão segura de ser imprescindível aos seus cuidados. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1771544, 07399795320238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 21/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se a impetração de um segundo Habeas Corpus, com pedido idêntico, sob n. 0743661-16.2023.8.07.0000, ao qual foi negado seguimento pelo eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida. In verbis: “Com efeito, medida idêntica já foi impetrada nos autos do Habeas Corpus no 0739979-53.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Sandoval Gomes de Oliveira, tendo sido o denegada a ordem pela 3a Turma Criminal em 20/10/2023. Neste writ não há invocação a nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração. Desse modo, em se tratando de reiteração de pedido, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível.” Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, a sua inadmissão é medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator